Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua filha de 8 (oito) anos, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 2o, I e II, da Lei no 14.344/2022 e art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006. A condenação foi baseada em agressões físicas que resultaram em lesões constatadas por exame de corpo de delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se há insuficiência de provas para absolver o réu da condenação pelo crime de lesão corporal, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal encontram-se comprovadas por extenso conjunto probatório, incluindo o depoimento especial da vítima, laudo pericial que descreve as lesões, e os relatos consistentes da assistente social, da mãe e do irmão da vítima, os quais corroboram os fatos denunciados.
A alegação do réu de que o ferimento foi acidental, ao tentar retirar os óculos da filha, não se sustenta diante da coerência e uniformidade dos depoimentos das testemunhas e do exame de corpo de delito, que apontam a prática de agressões físicas deliberadas.
Eventual animosidade entre o réu e a mãe da vítima, ou entre o réu e o irmão da criança, não invalida o conjunto probatório, especialmente considerando o relato firme e detalhado da vítima, bem como a análise técnica do laudo pericial.
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, II; Lei no 14.344/2022, art. 2o, I e II; Súmula 588 do STJ.